Tribunal: STF
Processo: Rcl 48042
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Barra D’Alcântara-PI em face de decisão mediante a qual o Juízo da Vara do Trabalho de Presidente Dutra/Ma, nos autos dos Processos nºs 0000120-38.2021.5.22.0109, 0000121-23.2021.5.22.0109, 0000122-08.2021.5.22.0109, 0000089-18.2021.5.22.0109, 0000092-70.2021.5.22.0109, 0000096-10.2021.5.22.0109, 0000084-93.2021.5.22.0109, 0000097-92.2021.5.22.0109, 0000091-85.2021.5.22.0109, 0000087-48.2021.5.22.0109, 0000090-03.2021.5.22.0109, 0000098-77.2021.5.22.0109, 0000085-78.2021.5.22.0109, 0000088-33.2021.5.22.0109, 0000095-25.2021.5.22.0109, 0000105-69.2021.5.22.0109, 0000100-47.2021.5.22.0109, 0000103-02.2021.5.22.0109, 0000106-54.2021.5.22.0109, 0000099-62.2021.5.22.0109, 0000101-32.2021.5.22.0109, 0000102-17.2021.5.22.0109, 0000108-24.2021.5.22.0109, 0000112-61.2021.5.22.0109, 0000113-46.2021.5.22.0109, 0000111-76.2021.5.22.0109, 0000109-09.2021.5.22.0109, 0000117-83.2021.5.22.0109, 0000110-91.2021.5.22.0109, 0000118-68.2021.5.22.0109, 0000119-53.2021.5.22.0109, 0000130-82.2021.5.22.0109, 0000127-30.2021.5.22.0109, 0000126-45.2021.5.22.0109, 0000124-75.2021.5.22.0109, 0000123-90.2021.5.22.0109, 0000116-98.2021.5.22.0109, 0000128-15.2021.5.22.0109, assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as reclamações trabalhistas cujo objeto é o pagamento do terço constitucional de férias de professores contratados para prestação de serviços junto ao Município. 
    Aponta-se, em síntese, afronta à autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395. Argumenta-se, com base no citado paradigma, que a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum.
    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, o julgamento de procedência da ação. 
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
    Nos casos subjacentes, verifica-se que a questão da competência foi tratada pelo Juízo reclamado o qual considerou ser da competência da Justiça Especializada os pleitos formulados antes da instituição do Regime Jurídico Único no Município, ou seja, antes da Lei Municipal nº 228/2019. Confira-se (eDoc 8, pp. 3 e 4):
    “De fato, o reclamado institui Regime Jurídico Único através da lei sob comento, a qual foi publicada no Diário Oficial dos Municípios em 16 de abril de 2019. Somente a partir de então se pode afirmar que o regime em questão deixou sua natureza contratual para assumir natureza institucional típica. 
    Ocorre que as parcelas vindicadas no feito dizem respeito ao período anterior a instituição do Regime Jurídico Único. Nesse sentido, prevalece a competência da Justiça do Trabalho até o marco da publicação da lei municipal do RJU. 
    (…)
    Assim, a Justiça do Trabalho somente se mostra incompetente para apreciar pretensões posteriores à publicação do RJU do ente público reclamado. 
    Os pleitos anteriores à instituição do Regime Jurídico Único são de competência da Justiça do Trabalho, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada. 
    Como se vê, a controvérsia acerca da competência de julgamento da matéria dissente da interpretação desta Suprema Corte à luz da decisão na ADI 3.395, a qual foi julgada parcialmente procedente, referendando liminar anteriormente deferida pelo Ministro Nelson Jobim, a fim de afastar toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 
    O aresto está contemplado com a seguinte ementa: 
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)
    Desse modo, há aparente desconformidade entre as decisões reclamadas e a ADI 3.395, em especial quando se observa que, na origem da controvérsia, discute-se vínculo estatutário estabelecido entre servidor e Administração Pública na vigência da Constituição de 1988, com os respectivos consectários legais. 
    Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris, estando suficientemente demonstrado também o periculum in mora, uma vez que há receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos concretos fora da esfera própria de competência da Justiça do Trabalho.
    Destarte, defiro a liminar, nos termos dos arts. 300 e 989, II, do CPC, para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender o trâmite dos Processos na origem.
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.
    Ainda, cite-se a beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Após, retornem-me os autos conclusos.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente